Tribunal: TJMT
Processo: 1010578-22.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010578-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[M. S. M. - CPF: 080.829.971-92 (AGRAVANTE), PAMELA SANGALETI DE SOUZA - CPF: 021.966.091-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), PAMELA SANGALETI DE SOUZA - CPF: 021.966.091-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010578-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: M. S. M.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – TERAPIA MÉTODO ABA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010578-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: M. S. M.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por M. S. M., representado por sua genitora Pamela Sangaleti de Souza, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento interposto que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante, pelos fundamentos exarados no id. 167975686.

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, pois
apesar de, de fato, não existir risco de morte na não disponibilização do tratamento vindicado; o documento firmado pelo próprio SUS justifica a necessidade do tratamento começar imediatamente por ser este o momento maturacional do recorrente apto a melhor recebe-lo, e que se dispensado depois, poderá não mais produzir os mesmos resultados qualitativos
.

Prossegue relatando que a
possibilidade de experimentar comprometimentos irreversíveis em seu quadro clínico ao se perder uma janela de oportunidade deve ser admitida como exemplo de risco de dano de difícil ou impossível reparação, ocasião em invoca a aplicação do Princípio 2 dos os Direitos dos Usuários do SUS, segundo o qual “todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para o seu problema, visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados.”.

Aduz, por fim, que a
Neurologista Pediatra do SUS responsável pelo tratamento do agravante atesta a necessidade do tratamento vindicado e as consequências que a falta pode causar ao paciente
.

Neste contexto, requer o recebimento do presente Agravo Interno, com
retratação de Vossa Excelência no sentido de reformar a decisão agravada para o fim de deferir a pretensão recursal, em antecipação de tutela, ou, subsidiariamente, na ausência de retratação, a remessa dos autos à e. Câmara para ser conhecido e provido, conferindo efeito ativo a tutela recursal condenando o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso no fornecimento da FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (3x na semana), FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIZADA EM DISFAGIA (3x na semana) e TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL (3x na semana) de forma contínua, método ABA enquanto houver indicação médica
.

Contrarrazões pelo Estado do Mato Grosso, disponível no id. 176970164, defendendo o desprovimento do recurso, ou o direcionamento da responsabilidade ao Município, primária e preferencialmente, em conformidade com o parecer do NAT.

Apesar de intimado, o Município Agravado não ofereceu contrarrazões (id. 178069689).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010578-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: M. S. M.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por M. S. M., representado por sua genitora Pamela Sangaleti de Souza, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento interposto que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante, pelos fundamentos exarados no id. 167975686.

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, pois
apesar de, de fato, não existir risco de morte na não disponibilização do tratamento vindicado; o documento firmado pelo próprio SUS justifica a necessidade do tratamento começar imediatamente por ser este o momento maturacional do recorrente apto a melhor recebe-lo, e que se dispensado depois, poderá não mais produzir os mesmos resultados qualitativos
.

Prossegue relatando que a
possibilidade de experimentar comprometimentos irreversíveis em seu quadro clínico ao se perder uma janela de oportunidade deve ser admitida como exemplo de risco de dano de difícil ou impossível reparação, ocasião em invoca a aplicação do Princípio 2 dos os Direitos dos Usuários do SUS, segundo o qual “todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para o seu problema, visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados.”.

Aduz, por fim, que a
Neurologista Pediatra do SUS responsável pelo tratamento do agravante atesta a necessidade do tratamento vindicado e as consequências que a falta pode causar ao paciente
.

Neste contexto, requer o recebimento do presente Agravo Interno, com
retratação de Vossa Excelência no sentido de reformar a decisão agravada para o fim de deferir a pretensão recursal, em antecipação de tutela, ou, subsidiariamente, na ausência de retratação, a remessa dos autos à e. Câmara para ser conhecido e provido, conferindo efeito ativo a tutela recursal condenando o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso no fornecimento da FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (3x na semana), FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIZADA EM DISFAGIA (3x na semana) e TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL (3x na semana) de forma contínua, método ABA enquanto houver indicação médica
.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso não merece provimento.

Explico.

Analisando os autos, em trâmite na primeira instância processual, verifico que, de fato, não estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, quais sejam, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado (terapia pelo método ABA) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NatJus como sem urgência e/ou emergência, tratando-se de tratamento absolutamente eletivo.

Ademais, no documento médico apresentado pelo Agravante, inexiste demonstração mínima de que a situação narrada se enquadra como de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM (artigo 1º da Resolução CFM nº 1451/1995), fato que não se presume, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

Como ressaltado, não se olvida a comovente situação vivenciada pelo Agravante, no entanto, nesse contexto de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo Agravante resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado como de emergência ou urgente, revelando-se prudente o indeferimento do pleito, à luz do recomendado, por meio do Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso,
in verbis
:

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.

Assim, ausentes os requisitos essenciais para a concessão da liminar, esta deve, indubitavelmente, ser negada, como o foi.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOME CARE – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso
.

(TJMT, N.U 1001252-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19-6-2023, Publicado no DJE 26-6-2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida, que, diante da ausência dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023